Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. Recurso tirado de ação de execução de aluguéis e demais despesas contratuais na qual foi deferido desconto em folha à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada até quitação integral do débito.
2. A Turma admite a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
3. Diante dessa compreensão jurisprudencial, caberia à agravante fazer prova nos autos de que o bloqueio de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência. Contudo, os elementos não se mostram suficientes para evidenciar que desse ônus a recorrente se desincumbiu. Não houve a demonstração de qualquer tipo de despesa a revelar onerosidade excessiva frente aos seus ganhos.
4. Mesmo com a penhora mensal de 10% de sua remuneração líquida, a agravante é capaz de manter padrão de vida digno, pois ainda lhe sobram mais de três mil reais mensais, renda superior a boa parte da população.
5. Negou-se provimento ao recurso.